Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700513-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMARA CRISTINNE GOMES FERREIRA VIANA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Considerando que a questão pertinente à gratuidade de justiça é objeto de análise no AGI 0703227-19.2022.8.07.0000, bem como tendo em vista o disposto no art. 946 do CPC, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator